Tribunal: TJPA
Processo: 0808989-63.2021.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 814002 - Adicional de Interiorização
Data de julgamento: 2022-08-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0808989-63.2021.8.14.0000

IMPETRANTE: ROSIVALDO LAVOR DA SILVA

IMPETRADO: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ, SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU A INICIAL NOS TERMOS DO ART. 10, “CAPUT”, DA LEI Nº 12.016/2009 C/C ARTIGO 332, II, do CPC. ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO. COISA JULGADA SOB A CLÁUSULA
REBUS SIC STANTIBUS.
JULGAMENTO DA ADI 6.321, CUJO JULGAMENTO TEM EFEITOS VINCULANTES À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, E QUE RETIROU DO MUNDO JURÍDICO OS DISPOSITIVOS LEGAIS QUE EMBASARAM A SENTENÇA SOBRE A QUAL RECAIU O MANTO DA COISA JULGADA.

ALTERAÇÃO DO “STATUS QUO”. TEMAS 494 E 733 DO STF QUE AUTORIZAM A CESSAÇÃO IMEDIATA RELATIVAMENTE À EXECUÇÃO DE EFEITOS FUTUROS DA SENTENÇA PROFERIDA EM CASO CONCRETO SOBRE RELAÇÕES JURÍDICAS DE TRATO CONTINUADO, COMO NA ESPÉCIE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS DE MODO A ENSEJAR A REFORMA DA DECISÃO HOSTILIZADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo interno, porém lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de trinta de agosto a seis de setembro do ano de dois mil e vinte e dois.

Sessão presidida pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA, 06 de setembro de 2022
.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO INTERNO

interposto por ROSIVALDO LAVOR DA SILVA contra decisão monocrática de minha lavra constante no id. 7204258 – págs. 1/7, que indeferiu a inicial, a teor do art. 10, “caput”, da Lei nº 12.016/2009 c/c artigo 332, II, do CPC, e, por conseguinte, denegou a segurança requerida, extinguindo o processo com resolução do mérito, consoante os termos do art. 487, I, do NCPC/15, cuja ementa restou assim lavrada,
in verbis
:

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO. VANTAGEM RECONHECIDA EM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. PARCELA JULGADA INCONSTITUCIONAL EM CONTROLE ABSTRATO. EFEITOS EX NUNC. DIREITO À PERCEPÇÃO DO BENEFÍCIO, BEM COMO AO SALDO PRETÉRITO, ATÉ À DATA DE PROMULGAÇÃO DO JULGADO PARADIGMA. QUANTIAS PROSPECTIVAS NÃO ALBERGADAS. CLÁUSULA REBUS SIC STANDIBUS. EXAURIMENTO DA EFICÁCIA DO PRONUNCIAMENTO QUE ASSEGUROU A VERBA EM FAVOR DO IMPETRANTE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO CONFIGURADO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 10 DA LEI Nº 12.016/09 C/C 332, II, DO CPC.”

Irresignado, o impetrante interpôs
o presente recurso de agravo interno, alegando, em suas razões recursais (id. 7861098 – págs. 1/22), ofensa ao seu direito devidamente reconhecido pelo STF.

Apesenta fundamentos no sentido de que deveria permanecer percebendo a vantagem em questão.

Defende a reconsideração da decisão, apresentando as razões para tal.

Cita entendimento jurisprudencial que entende pertinente ao caso que expõe.

Requereu a reconsideração da decisão agravada e, caso não seja esse o entendimento, que o presente recurso seja então submetido ao julgamento do Tribunal.

Juntou documentos.

Conforme certificado nos autos, o agravado não apresentou contrarrazões ao vertente recurso (id. 9343770 – pág. 1).

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso de agravo interno, pelo que passo analisá-lo.

Consigno, desde já, que não assiste razão ao recorrente, pelas razões que passo a expor.

De fato, se alguma dúvida perdurava em relação ao pagamento que versasse sobre o adicional de interiorização, esta foi elucidada com a decisão proferida pela Min. Carmen Lúcia, relatora da ADI 6.321, na Reclamação n° 50263, ocasião em que assentou:

“Ao modular os efeitos da decisão proferida na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.321/PA, este Supremo Tribunal resguardou os valores recebidos a título de adicional de interiorização pelos servidores militares que tiveram o direito ao adicional reconhecido por decisão administrativa ou por decisão judicial transitada em julgado até a data do julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.321/PA, o que não garantiu aos servidores militares que continuassem percebendo o pagamento do adicional de interiorização, por ter sido declarada a inconstitucionalidade da Lei estadual n. 5.652/1991, por vício de iniciativa formal.”

A senhora Ministra, por conseguinte, interpretou de forma definitiva o
quanto restou decidido pelo C. STF no julgamento da ADI 6.321.

Aliás, sobre o tema sob exame, mostra-se incontroversa a premissa segundo a qual a força vinculativa das sentenças com trânsito em julgado atua “rebus sic stantibus”, quer dizer, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, como na hipótese, a eficácia temporal da sentença permanece enquanto se mantiverem inalterados esses pressupostos fáticos e jurídicos que lhe serviram de suporte (cláusula
rebus sic stantibus
).

Dessa forma, não atenta contra a coisa julgada o entendimento de que, em face de efetiva alteração do estado de direito supervenientemente ocorrida, tal como o provocado pelo julgamento da ADI 6.321 – que declarou a inconstitucionalidade do conjunto normativo que embasou a decisão transitada em julgada – a sentença anterior, a partir de então, tenha deixado de ter eficácia.

De fato, a força da coisa julgada tem uma condição implícita, a da cláusula
rebus sic stantibus
, ou seja, ela atua enquanto se mantiverem íntegras as situações de fato e de direito existentes quando da prolação da sentença

Assim, com o julgamento da ADI 6.321, que declarou a inconstitucionalidade do inc. IV do art. 48 da Constituição do Pará e da Lei n° 5.652/1991 do Pará e conferiu eficácia “ex nunc” à decisão para produzir efeitos a partir da data do julgamento relativamente aos que já estivessem recebendo por decisão administrativa ou judicial o benefício questionado, resta evidenciada a alteração do
status quo
em que se deu a decisão transitada em julgado em favor do ora agravante, importando em cessação da eficácia temporal de tal decisório, independentemente de ação rescisória ou, salvo em estritas hipóteses previstas em lei, de ação revisional.

Frise-se que, a concessão da parcela depende da continuidade do fato gerador mês a mês.

A cessação do pagamento de tal parcela na via administrativa, deve ser registrado, atende ao determinando no julgamento da ADI 6.321, cujo julgamento tem efeitos vinculantes à Administração Pública, e retirou do mundo jurídico os dispositivos legais que embasaram a sentença sobre a qual recaiu o manto da coisa julgada.

Sobre a eficácia temporal da coisa julgada em relação de trato continuado, e que autoriza a atuação administrativa para cessação dos efeitos da decisão judicial, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento paradigmático do RE 596663 (tema 494-RG), já se posicionou a respeito, senão vejamos:

“Ementa: CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA AFIRMANDO DIREITO À DIFERENÇA DE PERCENTUAL REMUNERATÓRIO, INCLUSIVE PARA O FUTURO. RELAÇÃO JURÍDICA DE TRATO CONTINUADO.
EFICÁCIA TEMPORAL. CLÁUSULA REBUS SIC STANTIBUS
. SUPERVENIENTE INCORPORAÇÃO DEFINITIVA NOS VENCIMENTOS POR FORÇA DE DISSÍDIO COLETIVO. EXAURIMENTO DA EFICÁCIA DA SENTENÇA. 1.
A força vinculativa das sentenças sobre relações jurídicas de trato continuado atua rebus sic stantibus: sua eficácia permanece enquanto se mantiverem inalterados os pressupostos fáticos e jurídicos adotados para o juízo de certeza estabelecido pelo provimento sentencial. A superveniente alteração de qualquer desses pressupostos (a) determina a imediata cessação da eficácia executiva do julgado, independentemente de ação rescisória ou, salvo em estritas hipóteses previstas em lei, de ação revisional
, razão pela qual (b) a matéria pode ser alegada como matéria de defesa em impugnação ou em embargos do executado. 2. Afirma-se, nessa linha de entendimento, que a sentença que reconhece ao trabalhador ou servidor o direito a determinado percentual de acréscimo remuneratório deixa de ter eficácia a partir da superveniente incorporação definitiva do referido percentual nos seus ganhos. 3. Recurso extraordinário improvido. (RE 596663, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 24/09/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-232

DIVULG 25-11-2014

PUBLIC 26-11-2014 RTJ VOL-00235-01 PP-00174)” (grifei)

Ademais, o entendimento ora firmado também se coaduna ao julgamento do
leading
case RE 730462, referente ao Tema 733 em Repercussão Geral da Suprema Corte, pois excepciona a necessidade do uso de medida judicial, quando houver a declaração de inconstitucionalidade em controle concentrado, como o ocorrido na ADI multimencionada, em situações relacionadas à execução de efeitos futuros da sentença proferida em caso concreto sobre relações jurídicas de trato continuado, senão vejamos:

“
Ementa: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE PRECEITO NORMATIVO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EFICÁCIA NORMATIVA E EFICÁCIA EXECUTIVA DA DECISÃO: DISTINÇÕES. INEXISTÊNCIA DE EFEITOS AUTOMÁTICOS SOBRE AS SENTENÇAS JUDICIAIS ANTERIORMENTE PROFERIDAS EM SENTIDO CONTRÁRIO. INDISPENSABILIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO OU PROPOSITURA DE AÇÃO RESCISÓRIA PARA SUA REFORMA OU DESFAZIMENTO. 1. A sentença do Supremo Tribunal Federal que afirma a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo gera, no plano do ordenamento jurídico, a consequência (= eficácia normativa) de manter ou excluir a referida norma do sistema de direito. 2. Dessa sentença decorre também o efeito vinculante, consistente em atribuir ao julgado uma qualificada força impositiva e obrigatória em relação a supervenientes atos administrativos ou judiciais (= eficácia executiva ou instrumental), que, para viabilizar-se, tem como instrumento próprio, embora não único, o da reclamação prevista no art. 102, I, “l”, da Carta Constitucional. 3. A eficácia executiva, por decorrer da sentença (e não da vigência da norma examinada), tem como termo inicial a data da publicação do acórdão do Supremo no Diário Oficial (art. 28 da Lei 9.868/1999). É, consequentemente, eficácia que atinge atos administrativos e decisões judiciais supervenientes a essa publicação, não os pretéritos, ainda que formados com suporte em norma posteriormente declarada inconstitucional. 4. Afirma-se, portanto, como tese de repercussão geral que a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria, nos termos do art. 485, V, do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495).
Ressalva-se desse entendimento, quanto à indispensabilidade da ação rescisória, a questão relacionada à execução de efeitos futuros da sentença proferida em caso concreto sobre relações jurídicas de trato continuado
. 5. No caso, mais de dois anos se passaram entre o trânsito em julgado da sentença no caso concreto reconhecendo, incidentalmente, a constitucionalidade do artigo 9º da Medida Provisória 2.164-41 (que acrescentou o artigo 29-C na Lei 8.036/90) e a superveniente decisão do STF que, em controle concentrado, declarou a inconstitucionalidade daquele preceito normativo, a significar, portanto, que aquela sentença é insuscetível de rescisão. 6. Recurso extraordinário a que se nega provimento. (RE 730462, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 28/05/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-177

DIVULG 08-09-2015

PUBLIC 09-09-2015).” (grifei)

Com efeito, observa-se que a declaração de inconstitucionalidade da norma impede que novos fatos geradores e obrigações continuadas se projetem para o futuro. Tanto é assim que é dispensável a ação rescisória para sustar os efeitos futuros das relações de trato continuado, conforme precedente ao norte colacionado.

Desse modo, não mais existindo no ordenamento jurídico norma válida e eficaz a amparar a concessão da referida vantagem, é imperioso concluir que tal circunstância repercute na situação jurídica inclusive daqueles militares que vinham recebendo a parcela por força de decisão judicial transitada em julgado, nos termos da jurisprudência acima colacionada.

Inexiste, portanto, direito líquido e certo a ser tutelado.

Logo, não merece acolhimento o presente recurso.

Ante o exposto, com base na fundamentação lançada, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de agravo interno, mantendo em todos os termos a decisão agravada.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA, 06 de setembro de 2022

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 14/09/2022